Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-03
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
HC 1006308-86.2022.8.11.0000
Vistos durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Erick Rafael da Silva Leite em favor do paciente José Benedito da Cruz Arruda, preso por ter cometido, em tese, a infração do art. 129 do CP e do art. 24-A da Lei 11.340/06. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Poconé-MT.
Contextualiza a situação narrando que “a vítima, reconhece que tudo não passou de um grave equívoco, a qual a discussão era passível de imediata reconciliação e sem a necessidade da intervenção policial. E denota-se ainda que, os policiais apenas foram comunicados pelos vizinhos, a qual o próprio paciente invocou a atenção para auxiliar a vitima, ora sua esposa.” (Id. 123607497, pág. 3).
Aduz que “diante da retratação da vítima, e sem delongas, suplica-se a Vossa Excelência a concessão da ordem de Habeas Corpus posto que a prisão tornou-se infrutífera ao caso in tela, e o paciente não enseja mais qualquer prejuízo ou medo a sua esposa. ” (Id. 123607497, pág. 4)
Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se imediatamente a prisão preventiva em vigor ou que seja concedida a liberdade provisória do paciente expedindo-se o alvará de soltura.
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente, aduzindo, para tanto, que a vítima se retratatou
Pois bem,
Malgrado os argumentos do impetrante tenho que a decisão deve ser mantida, isso é assim porque observo nos autos que o paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas e ofendeu a integridade corporal de Samyra Cristhiny de Arruda que foi levada ao atendimento médico, consoante se depreende do Boletim de Ocorrência no 2022.38993 (Id. 123624952, pág. 5-6).
Nessa linha, consta dos autos encaminhamento médico no qual o diagnóstico é “PCTE VITIMA DE AGRESSÃO COM TRAUMA EM QUADRIL RX FRATUTA DE ACETABULO [...]”, tendo sido solicito o procedimento denominado “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE ACETÁBULO” (Id. 123624952, pág. 20).
Outrossim, verifico que no caso não há retratação da vítima, mas sim uma declaração na qual a vítima relata que não chamou a polícia e sim os vizinhos.
Ocorre que no caso tenho que a declaração da vítima por si só não caracteriza a ilegalidade da prisão, eis que conforma já demonstrado o ato de violência é inconteste e há duas medidas protetivas contra a mesma vítima em trâmite na comarca de Poconé (PJe no 1000649-46.2021.8.11.0028 - março 2021- e PJe no 1002476-92.2021.8.11.0028 - julho 2021) (Id. 123624952, pág. 101).
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada em favor de José Benedito da Cruz Arruda.
Requisitem-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista